Tribunal: TJBA
Processo: 0337505-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337505-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MITIGADA. REFORMA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a litispendência entre os Embargos à Execução Fiscal e ação anulatória de débito, anteriormente ajuizada, extinguiu os embargos sem resolução de mérito, com condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência, considerando as circunstâncias que motivaram a oposição dos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória de Débito fiscal encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando demonstrada identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme preceitua o art. 485, V e § 3º, do CPC. 4. O artigo 85, § 6º, do CPC admite a fixação de honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, devendo-se, nesses casos, observar o princípio da causalidade. 5. A Magazine Luiza S/A ajuizou a Ação Anulatória antes da Execução Fiscal, garantiu o juízo por meio de apólice de seguro e requereu a suspensão do executivo, cujo pedido permaneceu pendente por longo período, circunstância que justificou a oposição dos embargos para evitar risco de constrição patrimonial iminente. 6. A conduta da empresa configura exercício legítimo do direito de defesa, não podendo ser qualificada como ato injustificado ou temerário, o que descaracteriza a responsabilidade exclusiva pela instauração de uma demanda desnecessária. 7. A atuação do Fisco, ao ajuizar execução fiscal após a caução do débito e sem suspender a exigibilidade do crédito, também contribuiu para o conflito processual, atraindo a aplicação do princípio da causalidade mitigada ou compartilhada. 8. A jurisprudência pátria, em situações análogas, tem afastado a condenação em honorários advocatícios quando constatada a inexistência de conduta exclusiva de uma das partes como causa da instauração do processo extinto sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A imposição de honorários advocatícios, na hipótese de extinção de embargos à execução fiscal por litispendência com ação anulatória anterior, deve observar o princípio da causalidade, podendo ser afastada quando constatada a ausência de conduta exclusiva da parte embargante na instauração da demanda. 2. A atuação defensiva da parte executada diante do risco de constrição patrimonial e da ausência de suspensão da execução fiscal justifica a aplicação da causalidade mitigada. 3. Em casos de causalidade compartilhada, não se justifica a condenação em honorários sucumbenciais, sendo medida mais equânime o afastamento do ônus para ambas as partes”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 6º e § 11; art. 485, V e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.616.467/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 477.206/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.04.2014, DJe 14.04.2014; TRF2, ApCiv 0521037-81.2005.4.02.5101, Rel. Des. Carmen Silvia Lima de Arruda, 4ª Turma Especializada, j. 11.03.2019, DJe 14.03.2019; TJGO, ApCiv 5314473-13.2021.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, j. 04.02.2022; TJDFT, ApCiv 0011151-14.2016.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 01.02.2017, DJe 15.02.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.